Tribunal: TJMT
Processo: 0003276-62.2014.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0003276-62.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[JV CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME - CNPJ: 36.885.499/0001-09 (APELANTE), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), VITOR DE MORAES CAMPOS - CPF: 106.700.331-20 (APELANTE), JOSIAS DE MORAES CAMPOS - CPF: 314.434.001-49 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRAZO DE 5 ANOS – DECRETO No 20.910/1932 – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
4o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO No 20.910/32 E DO ART. 202 DO CÓDIGO CIVIL
– PRECEDENTES DO STJ – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A notificação extrajudicial não tem o condão de interromper o prazo prescricional, seja porque não se enquadra no disposto no artigo 4o, parágrafo único, do Decreto 20.910/32, que se refere a requerimentos administrativos perante as repartições públicas, seja porque não está entre as causas interruptivas da prescrição previstas pelo art. 202 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATÓRIO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Empresa
J V Construções Civis Ltda ME
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no 0003276-62.2014.8.11.0003 – código 741935 ajuizada em desfavor do
Município de Rondonópolis e do Estado de Mato Grosso
, reconheceu a prescrição da pretensão da Autora e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015.

Condenou a parte Autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa; todavia, declarou suspensa a obrigação em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, sustenta que, ao contrário do que concluiu o Magistrado Singular, restou demonstrada a interrupção da prescrição por ato do credor, que antes de ajuizar a ação, efetuou notificação extrajudicial do devedor, nos termos do art. 202 do Código Civil.

Assevera que, apesar de a notificação não conter etiqueta, está identificada com número de protocolo transladado pelo próprio funcionário do Município, com conclusão no Gabinete do Prefeito desde 8/4/2009, cujo documento não teria sido impugnado pelos Apelados, que o reconheceu tacitamente.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja afastada a prescrição e determinado o retorno dos autos à origem para prolação de sentença com apreciação do mérito.

As contrarrazões apresentadas pelo Município de Rondonópolis foram colacionadas nos ID ́s no 8489083 e 8489084, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID no 8731210, manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2020